Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704490-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALINE LUIZA DE SOUSA BARROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não Conhecimento Na hipótese, o agravante se insurge contra ato judicial pelo qual determinou-se a validade da notificação para colocar o devedor em mora em Ação de Busca e Apreensão. Sustenta, em suas razões recursais, que o mero encaminhamento da notificação para o endereço do contrato serve a tal desiderato. Pede, então, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o processamento da Ação de Busca e Apreensão. Não vislumbro previsão de recorribilidade do ato do Juízo a quo. Primeiro, não vislumbro carga decisória suficiente a considerar o ato como decisão, mas sim como despacho de emenda à Inicial. Mesmo se assim não fosse, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a decisão agravada não tratar de nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação. Nesses termos, NÃO CONHEÇO do Recurso, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do mesmo Código. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator